Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-46.2019.8.14.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000221-46.2019.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE:
IDINEY CORREA MENDONÇA
ADVOGADO: ELIAKIM LOPES AMORIM (OAB/PA Nº 26.033)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DIEGO LIBARDI RODRIGUES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TRAIÇÃO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada em suas costas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
3. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida esta a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.
4. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000221-46.2019.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE:
IDINEY CORREA MENDONÇA
ADVOGADO: ELIAKIM LOPES AMORIM (OAB/PA Nº 26.033)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DIEGO LIBARDI RODRIGUES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Idiney Correa Mendonça
, vulgo ¿Alemão¿, interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
07/08/2019
, às fls. 47/49, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA,
Dr. Francisco Daniel Brandão Alcantara
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado pela traição
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
13/01/2019
, por volta das 09h00m, na
Travessa Tiago Serrão
, próximo à
Casa de Eventos Pica-Pau
, no município de Alenquer/PA,
o denunciado Idiney Correa Mendonça atentou contra a vida do ofendido André Luis Pereira da Silva, não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade
. No dia dos fatos, a vítima estava conversando com os indivíduos conhecidos como Colombiano, Haroldo (filho do Colombiano) e Kennedy Romário Chaves Ferreira, momento em que
o denunciado passou andando com uma camisa em volta do seu rosto e apontando para o ofendido
. Após 15 (quinze) minutos aproximadamente,
o acusado voltou andando por trás da vítima e tentou lhe dar uma facada, na cintura, do lado esquerdo, não atingindo seu objetivo
, pois o indivíduo Haroldo viu o momento em que Idiney puxou a faca e avistou a vítima, dizendo textuais:
¿Ei porra¿
, momento em que o ofendido se esquivou do golpe. Em sede policial,
o denunciado negou a prática da ação delituosa
.

Em
razões recursais
(fls. 57/64), a defesa clama pela
impronúncia do acusado pela ausência de indícios de crime contra a vida
ou
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal
, estando ausente o
animus necandi
, vez que, ao desferir apenas uma única facada na vítima e pela dinâmica dos fatos,
o acusado exterioriza que sua intenção não era de matar, mas apenas de dar um susto na vítima
.

A defesa sustenta ainda que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a excludente de ilicitude
, já que o recorrente agiu sob o manto da
legítima defesa própria
, devendo, portanto, ser
absolvido
.

Subsidiariamente, requer a
exclusão da majorante do motivo torpe
, vez que inexiste provas que comprovem a sua incidência, com a
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 68/70), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que as provas colhidas nas fases investigativa e de instrução restaram suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, evidenciando que
o recorrente agiu com intenção de matar
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (fls. 71).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida incólume a decisão de pronúncia atacada (parecer de fls. 79/82-v).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi uma facada nas costas de alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:
Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Motivo fútil e impossibilidade de defesa.
Desclassificação. Ausência de

animus necandi
.
Descabimento.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria, pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri.
Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com
animus necandi
, deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio
in dubio pro societate
. (...). Negou-se provimento aos recursos.
(
TJDFT - 20030110685120 RSE, Relator Souza e Ávila, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008, p. 143
).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao tentar esfaquear a vítima pelas costas.

2. Da legítima defesa própria. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando também por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa própria
, sem a intenção de matar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi confirmada pelos
depoimentos das testemunhas
e pela
palavra da própria vítima
. A vítima declarou em
juízo
(mídia de fls. 51) que:
¿no dia dos fatos, o denunciado havia passado pelo local onde se encontrava com uma camisa cobrindo o rosto, pedindo o declarante para retirar o objeto; que o demandado tentou desferir um golpe de faca em suas costas enquanto conversava com uma pessoa, agindo sem sua visão e que Haroldo gritou informando a ação delitiva, havendo o instrumento triscado em seu corpo¿
.

A testemunha
Haroldo Ferreira da Silva
em
juízo
(mídia de fls. 51) disse que:
¿não conhecia qualquer das partes e que presenciou quando o acusado tentou dar um golpe de faca nas costas da vítima, enquanto esta conversava com outra pessoa, havendo gritado ¿ei porra¿, pelo que a vítima se esquivou do golpe¿
.

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pelo recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos acima narrados,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de tentativa de homicídio
, mesmo diante de algumas contradições, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Nesse sentido caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual Penal.
Habeas Corpus
. Homicídio simples. Pronúncia. Provas.
In dubio pro societate
. Fundamentação adequada.
Legítima defesa não configurada de plano. Rejeição da tese
. I. Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
.
II. Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
. III. (...). Ordem denegada. (Código de Processo Penal, artigo 411). (HC 25858/RS, 6ª turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005).

Vale a pena transcrever o julgado do TJE/PA sobre o referido assunto:
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio.
Legítima defesa. Não ocorrência. Absolvição sumária. Inviabilidade. Impossível o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do agente se a realidade fática apurada na fase procedimental não demonstra de forma clara e concreta que a ação desenvolvida se circunscreveu aos meandros da excludente de ilicitude, cabendo ao Conselho de Sentença o deslindamento da questão
(Acórdão nº 78.945, RPSE, Processo nº 2007.3.005644-4, 1ª CCI, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, DJ 30/06/2009).

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

3. Da exclusão da qualificadora do motivo fútil. Da desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para homicídio simples.

Em primeiro lugar, deve-se atentar que,
a qualificadora não é a do motivo fútil, como afirma a defesa, e sim da traição ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, vez que o acusado agiu de surpresa pelas costas da vítima.

Relativamente ao pleito da exclusão da qualificadora, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:
TJDFT: Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado.
Motivo fútil
. Pronúncia. Indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Desistência voluntária. Ausência de prova inequívoca. 1. Não há como ser afastada a competência do Tribunal do Júri para julgar a causa, quando, na decisão de pronúncia, o Magistrado indica a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, observando a regra inserta no art. 413, §1º, do CPP. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca de que o acusado agira sem animus necandi.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras ou o acolhimento da tese de desistência voluntária demanda a presença de prova inequívoca, sem a qual não há como subtrair-se a competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos fatos imputados ao recorrente na peça acusatória
. 4. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (Acórdão nº 654062, 20090410126585 SER, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, Data de julgamento: 14/02/2013, publicado no DJE: 19/02/2013, pág. 294).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso, há provas suficientes de que o acusado chegou por trás da vítima, sem que a mesma percebesse, desferindo uma facada em suas costas, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a testemunha Haroldo viu a presença do acusado e informou a vítima, que se esquivou do golpe.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Idiney Correa Mendonça seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora